Tribunal: TJDFT
Processo: 0720907-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0720907-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO AGRAVADO: BRENO DA MOTA MAIA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Contrato de Mútuo Feneratício - Financiamento de Automóvel - Situação de Pandemia - Suspensão de Cobranças - Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. A agravada requer, no feito principal, a suspensão da cobrança das parcelas relativas ao financiamento de automóvel, o qual é utilizado para transporte escolar, em razão da situação de pandemia decorrente do Sars-CoV-2. A tutela requerida foi deferida pelo Magistrado de origem, o qual determinou “a suspensão dos efeitos da mora do mútuo feneratício objeto do litígio, enquanto perdurar os efeitos da pandemia, limitado a 120 dias, ficando a parte ré durante o referido interstício proibida de excutir por meio de busca e apreensão o bem dado em garantia, bem assim deverá se abster de inscrever o nome da autora em cadastro de mau pagadores, bem como suspender a cobrança de multa e juros moratórios, sob pena de adoção de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento desta ordem judicial”. Em suas razões recursais, o agravante tece arrazoado acerca da inexistência de provas juntadas pela parte agravada quanto às alegações de impossibilidade de realização de pagamento. Demais, a decisão proferida representaria grave e indevida interferência na relação contratual, uma vez que autoriza a suspensão de prazos para pagamento sem qualquer prova segura de dificuldades financeiras aptas a subsidiar a medida. Destaca a indevida atuação do Judiciário na questão, da necessidade de redução do superendividamento, além de apontar que cabe à parte agravada demonstrar sua incapacidade de honrar com a dívida no prazo pugnado para viabilizar seu pedido de moratória. Pois bem. Da leitura dos autos, verifico ter apreciado demanda semelhante, entre as mesmas partes, ajuizada no ano passado com o mesmo objeto, na qual foi deferida também a suspensão da cobrança das parcelas, tendo o agravante apresentado Agravo de Instrumento com razões semelhantes às ora expostas, em consequência tendo sido proferida a seguinte decisão por esta Relatoria: “PORTOSEG S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Paranoá, objetivando a reforma da decisão originária a qual deferiu, em parte, o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão dos efeitos da mora do mútuo feneratício objeto do litígio, enquanto perdurar os efeitos da pandemia, limitado a 180 dias, ficando a parte agravante proibida de excutir por meio de busca e apreensão o bem dado em garantia, assim como deverá se abster de inscrever o nome da autora em cadastro de mau pagadores e suspender a cobrança de multa e juros moratórios. Em suas razões recursais (ID 18847003), o agravante tece arrazoado acerca da inexistência de provas juntadas pela parte agravada quanto às alegações de impossibilidade de realização de pagamento. Demais, a decisão proferida representaria grave e indevida interferência na relação contratual, uma vez que autoriza a suspensão de prazos para pagamento sem qualquer prova segura de dificuldades financeiras aptas a subsidiar a medida. Destaca a indevida atuação do Judiciário na questão, da necessidade de redução do superendividamento, além de apontar que cabe à parte agravada demonstrar sua incapacidade de honrar com a dívida no prazo pugnado para viabilizar seu pedido de moratória. Os autos vieram conclusos para apreciação do pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal. É o simples relatório. DECIDO. Para a concessão da Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal devem estar presentes os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. No caso, tais requisitos devem ser observados sob a perspectiva daqueles contidos no artigo 300, do Código de Processo Civil, referentes à tutela de urgência, quais sejam a probabilidade do direito invocado e do perigo de dano. Entendo ausentes os requisitos para o deferimento da medida requerida. A Pandemia decorrente da circulação do vírus SARS-CoV-2, causadora da doença denominada COVID-19, é fato público e notório, dispensável de ser explicada. Os seus efeitos espraiam-se sob dois aspectos: o da saúde, referente à alta morbidade da doença junto a grupos vulneráveis, levando as autoridades públicas, com base em manifestações de infectologistas e epidemiologistas, a determinar o isolamento social da população, de modo a não sobrecarregar o sistema de saúde e preservar vidas, núcleo fundamental de qualquer país democrático e com uma Constituição de cunho humanista. O segundo aspecto, devido ao referido isolamento, é o econômico. Em razão das já mencionadas e necessárias medidas de isolamento social - até mesmo de lockdown - há um profundo abalo no funcionamento das economias, atingindo principalmente os empresários na área de serviços, profissionais liberais, trabalhadores informais, etc. As atividades econômicas são baseadas na troca de serviços, bens e circulação de capital e estão completamente imbricadas a relações jurídicas inúmeras. Em situações de crise econômica, em razão da disfuncionalidade das trocas, as relações jurídicas tencionam-se, deságuam em pretensões resistidas, e, ao fim, em causas levadas ao Poder Judiciário. O Poder Judiciário deve ser fonte de Segurança Jurídica. Por isso, em termos ditos normais, tem de ser fiador da execução dos contratos, da execução de garantias, da estabilidade dos pactos, havendo a prevalência, pois, do Princípio da Obrigatoriedade dos Contratos. Em situações como a presente, de calamidade, entretanto, o Poder Judiciário deve atuar de forma a mitigar as consequências da crise, distribuindo os prejuízos econômicos de forma adequada, de maneira a não agravar mais ainda a situação de depressão econômica. Com base nesse raciocínio, entra em ação o Princípio da Imprevisão, autorizando-se a modulação das obrigações quando evento externo, imprevisível, ataca a relação jurídica e a torna difícil de ser executada para um dos seus polos. Dependendo da situação, portanto, poderá o Juiz relativizar o cumprimento da obrigação, preservando até mesmo o próprio Contrato, pois a sua não relativização levaria ao rompimento da relação jurídica, prejudicando o próprio credor. Nos documentos acostados à origem, verifica-se que o veículo veículo da marca RENAULT, modelo MASTER 2.3 DCI EXECUTIVE LONGO 16L DIESEL, ano/modelo: 2014/2015 foi adquirido em 03/03/2020, mediante entrada de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) e crédito liberado no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) pela agravante, a ser pago em 48 parcelas de R$ 3.472,39 (três mil quatrocentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) por meio de boleto bancário, com vencimento no 15o dia de cada mês.. A parte agravada acostou à inicial diversos contratos de transporte escolar, a fim de comprovar que o veículo é utilizado para realização de transporte escolar, atividade empresarial diretamente afetada pela pandemia, diante do fechamento das escolas. Em que pese os relevantes argumentos deduzidos pelo agravante, é certo que a medida proferida pelo Juízo originário, com fulcro no Poder Geral de Cautela, mostra-se razoável e propocional neste momento processual. Isso porque, neste juízo inicial de delibação, a tutela foi deferida parcialmente, não para suspender as parcelas do contrato, mas apenas para afastar os encargos moratórios, enquanto perdurar a pandemia, com limitação aos próximos 180 dias. Decerto que a situação epidêmica ora vivida é evento natural o qual necessita de concessão de ambos os lados como tentativa de minoração dos drásticos efeitos econômicos enfrentados. Considerando, pois, a manutenção das parcelas contratuais e o afastamento temporário dos efeitos da mora, não vislumbro perigo de dano ao agravante suficiente para concessão do efeito suspensivo pleiteado. Demais, a parte agravada demonstrou, diante das simulações realizadas no sítio eletrônico da agravante, um aumento desproporcional na parcela a ser adimplida, caso as parcelas sejam postergadas para 60 (sessenta) e 90 (noventa) dias. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo.” Com efeito, ao menos em análise sumária, não vislumbro razões para modificar o entendimento anteriormente exarado, porquanto, apesar da relativa melhora no quadro pandêmico, com o avanço da vacinação da população, o certo é que ainda vivenciamos um período conturbado, com as sequentes ondas da doença que assolam a população, o que tem acarretado a manutenção de escolas em situação de ensino à distância. Assim, entendo prudente a manutenção da Decisão recorrida até a efetivação do Contraditório. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Ao Agravado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator